Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Administrativo. Mandado de segurança impetrado em face do ato administrativo de inaptidão da candidata a concorrer à seleção de professor substituto para atuação na Educação Especial por falta de juntada de todos os documentos obrigatórios arrolados no edital. Segurança denegada

I. Caso em exame
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face do ato administrativo de inaptidão da candidata a concorrer à seleção de professor substituto para atuação na educação especial por falta de juntada de todos os documentos obrigatórios arrolados no edital.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal é parte legítima; (ii) a apresentação dos três certificados indicados no edital é requisito cumulativo e se o item do edital tem redação ambígua; (iii) os documentos foram apresentados; (iv) a experiência anterior e a apresentação posterior de outros documentos supre a exigência do edital; (v) o ato administrativo padece de vício formal de ilegalidade por falta de motivação específica; (vi) deve ser flexibilizada a exigência do edital.
III. Razões de decidir
3. O órgão delegante também possui legitimidade passiva para figurar no Mandado de Segurança impetrado em face de ato praticado no âmbito do concurso público por ele promovido, conforme precedentes deste eg. TJDFT. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Não é cabível suprir a falta de documentação enviada à banca examinadora em momento posterior, ainda que em sede judicial, em desconformidade com o expressamente previsto no edital, sob pena de violação ao princípio da isonomia em relação aos outros candidatos.
5. A impetrante apresentou para a banca apenas dois dos três certificados cumulativamente exigidos para o integral cumprimento da opção 1 do item 1 do Anexo VIII do Edital de Processo Seletivo que está redigido de forma clara e objetiva, sem a ambiguidade alegada.
6. A análise do conteúdo programático dos certificados apresentados e a experiência profissional prévia na área ora pretendida não foram arrolados como requisitos do edital, razão pela qual não suprem o documento não apresentado.
7. A situação fática que fundamentou a tese fixada no Tema Repetitivo 1094 do STJ é diversa da hipótese em análise não sendo aplicável, nem por analogia, as razões de decidir para a flexibilização da interpretação do edital.
8. O ato administrativo impugnado indica claramente qual é a violação ao edital e afirma que houve a apresentação de apenas dois dos três certificados necessários como motivo específico do descumprimento, não estando caracterizada a ilegalidade formal do ato administrativo.
IV. Dispositivo e tese
9. Segurança denegada.
Tese de julgamento: “Não é cabível suprir a falta de documentação enviada à banca examinadora em momento posterior, ainda que em sede judicial, em desconformidade com o expressamente previsto no edital, sob pena de violação ao princípio da isonomia.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, incisos LXIX e LXX e 37. Lei n. 12.016/2009, arts. 1o, 6o e 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 510 e 512. STJ, Súmula 105 e Tema Repetitivo 1094.